Tribunal: TJDFT
Processo: 0718649-65.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES. NULIDADE DA CITAÇÃO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. REJEITADAS. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. JUROS ABUSIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
1. O art. 239 do Código de Processo Civil estabelece que a relação processual está validamente formada após a citação da parte ré. A norma, por sua vez, também esclarece que o comparecimento espontâneo do réu supre a falta ou nulidade da citação.
2. As situações de inépcia da petição inicial, previstas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, não estão presentes quando a narração dos fatos, causa de pedir e pedidos são suficientemente claros. A coerência da argumentação possibilita que a da controvérsia seja inteligível para todos os atores processuais envolvidos.
3. A alegação de agiotagem não pode acarretar a dispensa do devedor em quitar dívida por empréstimo de dinheiro que efetivamente usufruiu, mas autoriza a adequação às taxas de juros previstas em lei.
4. O art. 3o da Medida Provisória n. 2.172-32/2001 atribui ao credor o ônus de provar que não houve qualquer prática ilícita e que o crédito postulado é subsistente e legítimo apenas na hipótese de alegação consistente do devedor de que houve a prática de agiotagem.
5. Está caracterizada a existência de indício da prática de agiotagem sempre que os juros remuneratórios fixados em empréstimo de valores entre particulares ultrapassarem o limite legalmente permitido, isto é, um por cento (1%) ao mês. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
6. O Superior Tribunal de Justiça detém o entendimento de que, na hipótese de indícios suficientes da prática de agiotagem, a teor da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, é possível a inversão do ônus da prova, a fim de imputar ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança.
7. A inexistência de elementos de prova, ainda que minimamente aferíveis, no sentido da suposta prática de agiotagem, bem como a falta de indícios de cobrança de juros abusivos não autorizam a inversão do ônus da prova e, por conseguinte, ratifica a natureza abstrata do título de crédito estampado na cártula de cheque.
8. Apelação desprovida.